Tribunal: TCU
Processo: 016.731/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Hospital de Clínicas de Porto Alegre, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7340/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.731/2024-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Gomes Ferreira (XXX.206.760-XX); Crislene Rodrigues da Silva (XXX.339.200-XX); Cristiane Castro da Silva (XXX.672.540-XX); Daniel da Silva Cezario (XXX.143.890-XX); Luana de Farias Vieira Chaves (XXX.421.220-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.